Tribunal: TJES
Processo: 5003717-38.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção do Crédito Tributário
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003717-38.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DOMINGOS HENRIQUE GUIMARAES BULUS e outros (5)
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5001737-38.2020.8.08.0000

AGVTES:
DOMINGOS HENRIQUES GUIMARAES BULUS e OUTROS

AGVDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
Robson luiz albanez

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DOMINGOS HENRIQUES GUIMARAES BULUS e OUTROS, uma vez que irresignados com a decisão que suspendeu a objeção de pré-executividade então proposta sem a análise da matéria atinente a legitimidade deles para figurarem na certidão de dívida ativa.

No recurso, os recorrentes ventilam que o nome deles constou na CDA tão somente por terem exercido cargo de direção em determinado período na pessoa jurídica executada, mas não houve qualquer cometimento de ato previsto no artigo 135 do CTN. Sustentam, outrossim, a necessidade de enfrentamento do referido tema em sede de objeção de pré-executividade.

Inicialmente, entendi por bem receber o recurso somente no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 15 de setembro de 2021.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre relator para conhecer do recurso e dar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5003717-38.2020.8.08.0000

AGVTES:
DOMINGOS HENRIQUES GUIMARAES BULUS e OUTROS

AGVDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
Robson luiz albanez

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente caso a analisar a juridicidade da decisão que rejeitou o pedido dos recorrentes de analise da legitimidade deles para figurarem na ação executiva fiscal movida pelo ente estatal pela via da objeção de pré-executividade.

O magistrado primevo entendeu que o pleito deveria ser suspenso, face ao sobrestamento do feito executivo.

Pois bem. Sem delongas, após analisar com acuidade o caso em tela, chego a conclusão de que merece reforma a decisão singular.

E assim digo, porque após uma apurada analise dos autos foi possível concluir que o enfrentamento do tema atinente a legitimidade dos sócios para figurarem na CDA por meio da objeção de pré-executividade, desde que observados os seus requisitos, em nada obsta ou prejudica o trâmite da ação anulatória de débito fiscal a seu tempo engendrada.

Em verdade, a análise de plano de tal tema pelo julgador a quo não tem o condão de conflitar com qualquer decisão a ser tomada no feito anulatório, uma vez que nele não foi discutida tal questão.

Decerto, sendo viável a análise da legitimidade dos sócios em momento prévio, penso que a postergação do tema apenas tem o condão de causar angústia à parte e retardar o enfrentamento de questão já apta a julgamento.

Demais disso, é cediço que o nome do sócio não pode simplesmente ser inserido na certidão de dívida ativa sem que seja precedido do regular contraditório na via administrativa, situação que poderá ser dirimida, de logo, na instância originária.

Sobre o tema, vejamos a jurisprudência:

“[...]2) Mérito: Para que seja estendida aos sócios a responsabilidade pelo inadimplemento de dívidas tributárias da pessoa jurídica, é necessário que fique comprovada alguma das hipóteses descritas no art. 135 do CTN. Para tanto, é necessário que o sócio participe, em contraditório e com a observância do devido processo legal, do procedimento administrativo fiscal, onde deve ser apurada a ocorrência de alguma daquelas hipóteses.[...]

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012634, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021)

Por fim, registro que inobstante concluir pela possibilidade de análise da referida matéria, entendo que não há como apreciá-la neste momento, sob pena de supressão de instância, razão pela qual os autos retornarão ao juízo a quo para o devido enfrentamento.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para determinar que o magistrado singular enfrente a matéria atinente a ilegitimidade dos excipientes, ora recorrentes.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – LEGITIMIDADE DOS SÓCIOS – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DESDE QUE NÃO DEPENDA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MATÉRIA QUE NÃO CONFLITA COM O OBJETO DE AÇÃO ANULATÓRIA – RECURSO PROVIDO.

I – Na esteira da jurisprudência pátria, a objeção de pré-executividade é uma via que possibilita a discussão de matérias de ordem pública e que não dependam de dilação probatória.

II – Ainda que exista ação anulatória pendente de julgamento, inexiste óbice para a apreciação de tema trazido apenas em objeção de pré-executividade que não implique no desfecho daquela.

III – A análise da ilegitimidade dos sócios tem o condão de causar-lhes menor prejuízo, na medida em que é um tema passível de enfrentamento imediato, caso não implique na produção de provas, e que em nada afeta a discussão acerca da responsabilidade da empresa executada, que inclusive já garantiu o valor do débito.

IV – Recurso provido.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.